Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos de origem, a fase de cumprimento de sentença fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do estatuto processual, ante a homologação da transação que concertaram as partes. A resolução da lide repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator